Tribunal: TJMT
Processo: 1025959-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025959-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RIO SUL MADEIRAS LTDA - CNPJ: 27.352.951/0001-86 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KANANDA SILVA DA COSTA - CPF: 048.093.561-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN E ICMS POR ESTIMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SOBRESTAMENTO DO TEMA 1282. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o sobrestamento dos autos executivos sobre do Tema 1282, referente a discussão da constitucionalidade das TACINs..

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Verificar a admissibilidade da modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, não suscitada em momento oportuno, configurando inovação recursal.

(ii) Examinar o pleito de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1282 (RE 1417155), considerando a ausência de determinação expressa de suspensão das ações afetadas.

III. Razões de decidir

3. O pleito de modulação dos efeitos da decisão, formulado somente em sede de agravo interno, caracteriza inovação recursal, vedada nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ.

4. Quanto ao sobrestamento, o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não impõe suspensão automática dos processos, sendo prerrogativa do relator do recurso extraordinário a decisão sobre a suspensão dos feitos. Não há omissão da decisão monocrática que negou o pedido de sobrestamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Inovação recursal não é admitida em agravo interno. 2. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não determina, por si só, o sobrestamento das ações relacionadas ao tema."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1.035, § 5o; CPC/2015, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.810.925/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STF, AgInt no AREsp n. 898.202/SP, Rel. Min. Marco Buzzi.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão interlocutória que indeferiu o sobrestamento do Tema 1282, referente a discussão da constitucionalidade das TACIN's.

O embargante alega, em síntese, a existência de tema afetado a sistemática de repercussão geral no STF, bem como a prevalência da modulação dos efeitos da TACIN

(id. 242124153).

Certidão de tempestividade, id. 242505162.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão monocrática declarou a inconstitucionalidade dos créditos de TACIN e de ICMS apurado por estimativa objetos desta execução fiscal, retificando a CDA excluindo os créditos afetados pela inconstitucionalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento fundamentando na ausência de determinação de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1282, pelo Min. Dias Toffoli.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o provimento do agravo interno, haja vista que, após a conclusão deste Relator, visa o recorrente a rediscussão do mérito em decisão monocrática, bem como requer a modulação dos efeitos na decisão sobre a TACIN.

Sobre a modulação dos efeitos,
a decisão
a quo
indeferiu o sobrestamento do Tema 1282, referente à discussão da constitucionalidade das TACIN's, a decisão não fez referência à modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, nem mesmo o Agravo de Instrumento versa sobre a modulação dos efeitos.

Trata-se, à toda evidência, de inadmissível inovação recursal, não podendo a insurgência ser conhecida face à ocorrência de preclusão consumativa.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NA LIDE – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pela parte embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RED 0028299-03.2008.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022 – grifei).

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8o, DO CPC/2015. (...) INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo. 3. Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015: "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo. 6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9o, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos. 4. Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida. 5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015. 7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação. 8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação, em virtude da proibição de inovação recursal” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.810.925/MG – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 8/10/2019, DJe de 15/10/2019 – grifei).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao artigo 535 do CPC/1973, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 2. O art. 515 do CPC/1973 estabelecia que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tratando do seu efeito devolutivo. Dessa forma, não pode o órgão colegiado julgar matéria estranha ao recurso, mas poderá, dentro das limitações e exceções legais, conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, vale dizer, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou passível de conhecimento de ofício. Precedentes. 3. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa. 3.1. O conhecimento do dissídio jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração da divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos moldes exigidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, § 1o, do NCPC). 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 898.202/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 6/3/2018, DJe de 13/3/2018 – grifei).

Nesse contexto,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos de modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN.

Quanto ao sobrestamento pelo Tema 1282, ao atacar a decisão monocrática, o agravante afirma que este Julgador incorreu em omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do Tema 1282, referente ao julgamento do RE 1417155 e, consequente, sobrestamento do feito.

Em relação à repercussão geral no âmbito do recurso extraordinário, o § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre
a possibilidade de suspensão de processos
. No entanto, essa suspensão
não ocorre de forma automática
com o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme previsto no caput do mesmo artigo.

A determinação sobre a suspensão ou a modulação do processamento dos feitos que tratam de idêntica questão constitucional
depende da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma.

Assim, relator, ao reconhecer a repercussão geral, pode avaliar se a suspensão é necessária ou não, podendo, inclusive, modulá-la, o que significa que ele pode ajustar os efeitos da suspensão de acordo com as peculiaridades do caso concreto ou do impacto da questão constitucional em análise.

Sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC
não consiste em consequência automática e necessária
do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo,
sendo da discricionariedade do relator
do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim,
não há previsão de sobrestamento
das ações afetas ao Tema 1282, o Min. Dias Toffoli
apenas reconheceu a matéria constitucional
debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024